Tribunal: TJSP
Processo: 2261841-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde coletivo. Determinação de juntada de documentos às rés. Discussão acerca das causas de elevação dos prêmios. Juízo que já havia invertido o ônus probatório. Rés que não pretendem produzir prova documental além daquela já acostada. Hipótese que então é de julgamento, com base na documentação juntada e na atribuição do ônus probatório ou, se se entender de

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde coletivo. Determinação de juntada de documentos às rés. Discussão acerca das causas de elevação dos prêmios. Juízo que já havia invertido o ônus probatório. Rés que não pretendem produzir prova documental além daquela já acostada. Hipótese que então é de julgamento, com base na documentação juntada e na atribuição do ônus probatório ou, se se entender de mandar realizar perícia de ofício, de acesso aos documentos já pelo perito, na forma do artigo 473, par. 3o, do CPC. Decisão revista. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261841-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, é agravado IVANIR BORELLA
MARIANO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2261841-17.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A E
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
Agravadas: IVANIR BORELLA MARIANO
Juiz: Dr. Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
Voto n. 21.998

Agravo de instrumento. Seguro saúde coletivo.
Determinação de juntada de documentos às rés. Discussão
acerca das causas de elevação dos prêmios. Juízo que já
havia invertido o ônus probatório. Rés que não pretendem
produzir prova documental além daquela já acostada.
Hipótese que então é de julgamento, com base na
documentação juntada e na atribuição do ônus probatório
ou, se se entender de mandar realizar perícia de ofício, de
acesso aos documentos já pelo perito, na forma do artigo
473, par. 3o, do CPC. Decisão revista. Recurso provido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, em ação de seguro saúde, e discutindo-se
reajuste dos prêmios, determinou à ré que juntasse documentos
justificativos das elevações, para posterior nomeação de perito. Argumenta
a agravante, em sua irresignação, que os documentos são de grande
extensão e não há como juntá-los da forma determinada, antes cabendo
perícia atuarial, de resto como já assentado na Corte Superior. Pondera que
além disso os dados envolvem a privacidade de terceiros e que de per si
não levariam a conclusão sobre os reajustes, sem a avaliação atuarial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devida.
Deferida a liminar (fls. 410/411), o recurso
foi regularmente processado e respondido (fls. 417/431).
É o relatório.
Preservada a convicção do MM. Juízo de
origem, a irresignação prospera.
Em primeiro lugar, reitera-se o que está na
decisão inicial, assim que “recebido o recurso nos termos do art. 1015, VI,
do CPC ou, de todo modo, conforme o enunciado do Tema 988 do STJ”.
Depois, reitera-se também que, “de um
lado, duvidoso não tenha condição a ré, ainda que em prazo acaso maior,
condição de trazer documentos que subsidiem os aumentos
implementados. Mas, ao mesmo tempo, se acena o MM. Juízo com o
deferimento de perícia, a rigor estes mesmos documentos poderiam ser
acessados e examinados diretamente pelo perito, com acompanhamento
pelos assistentes técnicos.”
Acrescenta-se agora a constatação de que
não apenas as rés recusam juntada de outros documentos, defendendo
impertinentes ou já juntados no quanto interessa ao deslinde, como na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
origem também a autora pretendeu o reconhecimento inclusive de que
preclusa qualquer outra juntada de documentos pelas rés (fls. 328/332).
Mais ainda, a fls. 317/318 o MM. Juízo já
havia determinado a inversão do ônus da prova, sem recurso, como mesmo
originariamente já cabe à operadora demonstrar a razão bastante da fixação
do novo índice, conforme a variação dos seus elementos de composição.
Neste cenário, se as rés não pretendem
outras provas, seria então caso de apreciar o pedido inicial com base
naquelas trazidas aos autos e com base no ônus probatório de cada qual.
Ou, o que também em tese é viável, se entender o Juízo de determinar
perícia, como pode fazer de ofício, neste caso ao perito cabe, nos termos
do art. 473, par. 3o, solicitar documentos ou obter junto das rés as
informações que julgar pertinentes à confecção do laudo.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao agravo.
CLAUDIO GODOY
relator